Tribunal: TJDFT
Processo: 0728986-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728986-50.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DE LOURDES DE JESUS RECORRIDOS: FREITAS &amp; MACHADO CONSULTORIA E COBRANÇA - EIRELI, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. UNILATERAL. INADIMPLEMENTO. ESTIPULANTE. POSSIBILIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL SEM CARÊNCIA. OBRIGATORIEDADE. RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. COBERTURA E PREÇO EQUIVALENTES. DESNECESSIDADE. EMPRESA NÃO OFERTA PLANO INDIVIDUAL. DANO MORAL. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde. 2. A ANS e o CONSU, em suas resoluções, asseguraram a rescisão unilateral nos termos contratuais, não sendo mais exigida pela legislação de regência a notificação prévia. 2.1. No caso em análise, o cancelamento decorrera do inadimplemento da estipulante, situação prevista no contrato, razão pela qual, a resilição ocorrera de forma legítima. 3. Nos termos do art. 1o da Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), na hipótese de cancelamento de plano coletivo, as operadoras de saúde têm a obrigação de oferecer plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sendo desnecessário o cumprimento de novos prazos de carência. 4. Entretanto, nos casos em que a operadora não oferece planos individuais nem está municiada de lastro para operá-los regularmente no mercado, esta fica liberada da obrigação de fornecer novo plano. Resolução ANS 195, art. 17; Resolução CONSU n o 19/1999, art. 3o. 5. Estando a resilição baseada no contrato e legislação de referência, o dano moral pretendido revela-se indevido. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. A recorrente aponta violação ao artigo 13, caput, da Lei 9.656/1998, defendendo a necessidade de notificação prévia ao consumidor, e não à administradora, para a rescisão unilateral do plano de saúde. Colaciona julgado do TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado, inclusive quanto à existência de danos morais a serem indenizados, sem, contudo, em relação aos danos extrapatrimoniais, indicar o dispositivo legal a que se tenha emprestado interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 13 da Lei 9.656/1998, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que, verbis: No caso em análise, incontroverso nos autos que o cancelamento decorrera do inadimplemento da estipulante em prazo superior a trinta dias, motivo previsto no contrato para cancelamento do seguro. Apesar das alegações da apelada de que sua intenção era contratação de plano de saúde individual, os documentos colacionados pela própria autora indicam outro tipo de contratação. O contrato assinado pela autora informa que se trata de Plano de assistência à saúde coletivo (ID 29513557) e a carteirinha informa o nome da empresa que supostamente a autora estava vinculada (ID 29513659), assim, não parece crível que a autora não tivesse conhecimento de que contratara plano de saúde coletivo. A legislação de regência não exige mais que seja realizada a notificação para o cancelamento, além disso, o contrato prevê expressamente a possiblidade de cancelamento nos casos de inadimplemento do estipulante, razão pela qual legítimo o cancelamento realizado” (ID 30613180 - Pág. 6) (g.n.). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF. (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Sendo certo, ainda, que os enunciados em destaque impedem o trânsito do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1777739/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria prosperar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1574058/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/10/2021). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. 1. RESILIÇÃO UNILATERAL. LEGALIDADE. INCONFORMISMO. USUÁRIO. 2. PLANO INDIVIDUAL. MIGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE. NÃO COMERCIALIZAÇÃO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É legítima a resilição unilateral do contrato coletivo de saúde com mais de 30 (trinta) beneficiários, após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, pois a norma inserta no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/1998 é aplicável, exclusivamente, a contratos individuais e familiares.Precedentes. 2. A operadora não pode ser obrigada a oferecer plano individual a usuário de plano coletivo extinto se ela não disponibiliza no mercado tal modalidade contratual (arts. 1o e 3o da Resolução CONSU n. 19/1999). Inaplicabilidade, por analogia, da regra do art. 31 da Lei n. 9.656/1998. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1700616/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021) (g.n.). Finamente, descabe transitar o recurso em relação ao alegado dissenso pretoriano quanto à existência de danos morais indenizáveis, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF”. (AgInt no AREsp 1626774/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029